Tribunal: TJDFT
Processo: 0709950-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO DECRETO PRISIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.

1. Diante da manutenção dos motivos que levaram à decretação da prisão e inexistindo fatos novos, indevida a concessão da liberdade provisória.

2. Não há excesso de prazo no encerramento da instrução quando, além da situação excepcional de pandemia vivenciada dede março de 2020, com suspensão de audiências durante diversos meses, tem-se o grau de complexidade do processo e a quantidade de réus, com defesas diversas.

3. As condições pessoais do paciente, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva.

4. Ordem denegada.